Tribunal: TJSP
Processo: 0059833-47.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução – Decisum impugnável por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Apelo apenas seria cabível se a apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença resultasse na extinção da execução –

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução – Decisum impugnável por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Apelo apenas seria cabível se a apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença resultasse na extinção da execução – Precedentes - Recurso não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190395
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0059833-47.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
DE
BENEFICIÊNCIA
E
FILANTROPIA
SÃO
CRISTOVÃO-HOSPITAL
E
MATERNIDADE SÃO CRISTOVÃO, são apelados DORINA BARTALINI (ESPÓLIO) e
MARIA INES ALFAIE (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059833-47.2017.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 44451
APEL.No: 0059833-47.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO
CRISTÓVÃO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO CRISTÓVÃO
APDO. : DORINA BARTALINI (ESPÓLIO)
JUIZ : FERNANDO ANTONIO TASSO
PROCESSO CIVIL Cumprimento de sentença Decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o
prosseguimento da execução Decisum impugnável por meio de
agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único,
do Código de Processo Civil Apelo apenas seria cabível se a
apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença resultasse
na extinção da execução Precedentes - Recurso não conhecido
Trata-se de apelação contra a decisão de fl. 233,
que rejeitou o cumprimento de sentença e determinou o
prosseguimento da execução.
Em recurso, a operadora de plano de saúde
executada impugnante relata que não houve qualquer decisão
descumprida anterior a 14.11.2017, de modo a enseja a
execução da multa cominatória que se persegue no cumprimento
de sentença; que descabem a incidência de juros e correção
monetária sobre a multa cominatória; e que cumpriu o
determinado na decisão liminar para cujo caso de
descumprimento a multa cominatória foi estipulada.
Contrarrazões às fls. 254/261.
É o relatório.
Carece o apelante de interesse de agir, na
modalidade adequação, porquanto a impugnação da decisão de
fl. 233 está sendo feita pelo meio processual inadequado.
É que a decisão atacada tem natureza interlocutória, cabendo contra o seu proferimento a
interposição de agravo de instrumento, nos termos do art.
1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Da decisão que aprecia impugnação ao cumprimento
de sentença apenas caberia apelação caso referida impugnação
fosse acolhida e a execução completamente extinta, o que não
é o caso, haja vista que a impugnação do apelante foi
rejeitada e se determinou o regular prosseguimento da
execução na origem.
O STJ já se pronunciou a respeito da matéria, nos
seguintes termos:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059833-47.2017.8.26.0100 -Voto no
3
CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL.
SENTENÇA,
CONTESTADA
POR
APELAÇÃO.
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do
CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução e no processo
de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do
mesmo diploma, informa que caberá apelação em
caso de 'sentença'.
2. Na sistemática processual atual, dois são os
critérios para a definição de 'sentença': (I)
conteúdo
equivalente
a
uma
das
situações
previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e
(II) determinação do encerramento de uma das
fases do processo, conhecimento ou execução.
3. Acerca dos meios de satisfação do direito,
sabe-se que o processo de execução será o
adequado para as situações em que houver título
extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais
casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença,
denominada cumprimento de sentença (art. 513,
CPC/2015), no bojo do qual será processada a
impugnação oferecida pelo executado.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença se
resolverá a partir de pronunciamento judicial,
que pode ser sentença ou decisão interlocutória,
a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir
a execução, será sentença, conforme o citado
artigo 203, §1o, parte final; caso contrário,
será decisão interlocutória, conforme art. 203,
§2o, CPC/2015.
5. A execução será extinta sempre que o executado
obtiver, por qualquer meio, a supressão total da
dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o
reconhecimento de que não há obrigação a ser
exigida, seja porque adimplido o débito, seja
pelo reconhecimento de que ele não existe ou se
extinguiu.
6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível
da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento
de sentença e extingue a execução é a apelação.
As
decisões
que
acolherem
parcialmente
a
impugnação ou a ela negarem provimento, por não
acarretarem a extinção da fase executiva em
andamento, tem natureza jurídica de decisão
interlocutória, sendo o agravo de instrumento o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059833-47.2017.8.26.0100 -Voto no
4
recurso adequado ao seu enfrentamento.
7. Não evidenciado o caráter protelatório dos
embargos
de
declaração,
impõe-se
a
inaplicabilidade da multa prevista no §2o do art.
1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n.
98/STJ.
8. Recurso especial provido.”
(REsp no 1.698.344/MG, 4a T., Min. Luis Felipe
Salomão, DJe 01.08.2018)
Isto posto, NÃO SE CONHECE do recurso.
RUI CASCALDI
Relator